Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
3. Os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para esclarecer que a penhora deve incidir em 10% dos proventos líquidos, após abatidos todos os descontos obrigatórios: não só sobre imposto de renda e contribuição previdenciária, mas também sobre as contribuições de Pensão Militar, do Fundo de Saúde, do Fundo de Saúde Adicional e de Reparação.
4. Embargos conhecidos e acolhidos.